Tribunal: TJBA
Processo: 8019397-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019397-22.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: YURI EDSON DOS SANTOS FRANÇA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA E INTIMIDAÇÃO RELACIONADA A FACÇÃO CRIMINOSA. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA DA VÍTIMA E DE POPULARES. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA E DE FACA DE SERRA. RECUPERAÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 11ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, no sentido de julgar parcialmente procedente a denúncia para condenar YURI EDSON DOS SANTOS FRANÇA, nascido em 21/06/2003, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa. Consta dos autos que, no dia 04/08/2021, por volta das 11h45min, no interior de um ônibus coletivo que trafegava pela Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador/BA, a vítima foi abordada pelo acusado e por corréu não identificado, os quais, mediante grave ameaça e afirmando estar armados, exigiram a entrega do aparelho celular da vítima. Os agentes passaram a intimidá-la com perguntas relacionadas ao bairro onde residia e à suposta facção criminosa atuante na região, simulando portar arma de fogo na cintura, circunstância que gerou intenso temor e submissão da vítima. Após a subtração do aparelho celular da marca Motorola, os autores desceram do coletivo e empreenderam fuga em sentidos distintos. A vítima reagiu imediatamente, perseguindo os agentes juntamente com populares e seguranças da CCR Metrô. O acusado foi alcançado nas dependências da estação de metrô, ocasião em que deixou cair o celular subtraído e uma faca de serra com cabo preto, sendo preso em flagrante por policiais militares. O bem foi posteriormente restituído à vítima, e o acusado confessou extrajudicialmente a prática delitiva e a atuação em concurso de agentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a subtração patrimonial praticada mediante grave ameaça no interior de transporte coletivo consumou-se, apesar da perseguição imediata e da recuperação do bem; (ii) estabelecer se a posse breve da res furtiva é suficiente para a consumação do crime de roubo; e (iii) determinar a correta dosimetria da pena após o reconhecimento da consumação delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se plenamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente pelo depoimento firme, coerente e minucioso da vítima, corroborado pelos relatos dos agentes de segurança e do policial militar responsável pela prisão em flagrante. 4. A palavra da vítima assume especial relevância nos delitos patrimoniais praticados às ocultas, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 5. Os depoimentos dos agentes policiais e dos seguranças da CCR Metrô mostram-se coerentes e convergentes, confirmando que o acusado foi perseguido e capturado logo após a prática criminosa, ainda na posse do aparelho celular subtraído. 6. A apreensão da res furtiva em poder do acusado imediatamente após os fatos reforça a autoria delitiva e demonstra a efetiva inversão da posse do bem subtraído. 7. O ordenamento jurídico brasileiro adota, para os crimes patrimoniais, a teoria da amotio, segundo a qual o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente consegue retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por curto lapso temporal e sem posse tranquila, mansa ou desvigiada. 8. A imediata perseguição do acusado pela vítima, por populares e por seguranças do metrô, bem como a posterior recuperação do aparelho celular, não descaracterizam a consumação do delito, por constituírem circunstâncias posteriores e alheias à vontade do agente. 9. A hipótese concreta subsume-se integralmente ao entendimento consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que houve efetiva inversão da posse mediante grave ameaça exercida em concurso de agentes. 10. A sentença recorrida dissociou-se da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ao reconhecer a modalidade tentada do roubo apenas em razão da recuperação imediata do bem e da perseguição contínua do agente. 11. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade exacerbada, considerada a prática do roubo no interior de transporte coletivo, bem como da personalidade voltada à criminalidade, extraída dos elementos concretos constantes dos autos. 12. A atenuante da menoridade relativa deve incidir na fração de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, resultando em reprimenda intermediária mais adequada. 13. Reconhecida a consumação do roubo majorado pelo concurso de pessoas, impõe-se o afastamento da causa de diminuição relativa à tentativa, com a consequente fixação da pena definitiva em 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 108 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso provido. Tese de julgamento: “O crime de roubo consuma-se com a efetiva inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada.” “A perseguição imediata do agente e a pronta recuperação do bem subtraído não afastam a consumação do delito patrimonial.” “A apreensão da res furtiva em poder do acusado logo após os fatos constitui elemento probatório relevante para comprovação da autoria e da consumação do delito.” “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais.” “Os depoimentos de policiais e agentes de segurança constituem prova idônea quando harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos.” “Reconhecida a consumação do roubo majorado pelo concurso de pessoas, deve ser afastada a causa de diminuição relativa à tentativa, com o correspondente redimensionamento da pena.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §§2º e 3º, 59, 65, I, 68 e 157, §2º, II; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, HC 413696/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 2482838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8019397-22.2022.8.05.0001, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado YURI EDSON DOS SANTOS FRANÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, para reconhecer a consumação do delito de roubo; e, de ofício, aplicar a fração de 1/6 (um sexto) à atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 108 (cento e oito) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74